Tribunal: TJPA
Processo: 0803531-89.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803531-89.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSUE MATUSALEM MIRANDA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão e 115 dias-multa, além de 5 meses e 15 dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, c/c arts. 299 e 307 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto e negado o direito de recorrer em liberdade.

A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva e a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) saber se a fixação do regime inicial semiaberto impõe, necessariamente, o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada indicou elementos concretos e individualizados, tais como a condição de evadido do sistema prisional, a reincidência, o descumprimento anterior de medidas protetivas e a tentativa de ocultação de identidade, evidenciando risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

5. A gravidade concreta dos fatos, praticados em contexto de violência doméstica, com histórico de agressões reiteradas e ameaças de morte, revela periculosidade concreta do agente e necessidade de resguardar a integridade da vítima.

6. A fixação de regime inicial semiaberto não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes e devidamente fundamentados os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A fixação de regime inicial semiaberto não assegura, automaticamente, o direito de recorrer em liberdade, se persistirem os requisitos da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, III, e 315, §2º; CPP, art. 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 255407/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2025; STJ, precedentes sobre manutenção da preventiva em regime inicial diverso do fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
, em CONHECER do
writ
para DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Josue Matusalem Miranda Martins, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, em razão de decisão proferida nos autos do processo nº 0807378-16.2025.8.14.0039, que, ao condenar o paciente, fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mas lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

Conforme se extrai, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, §13º, c/c artigos 299 e 307, todos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 115 (cento e quinze) dias-multa, bem como a 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, estabelecendo-se o regime inicial semiaberto, sendo-lhe, contudo, indeferido o direito de apelar em liberdade.

A impetrante sustenta, inicialmente, a admissibilidade do writ, ainda que tenha sido interposto recurso de apelação contra a sentença condenatória, porquanto a insurgência veiculada na presente ação constitucional dirige-se especificamente à tutela da liberdade de locomoção do paciente, não tendo sido objeto de impugnação no recurso ordinário.

No mérito, aduz que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade revela-se desprovida de fundamentação idônea, em afronta ao disposto no artigo 387, §1º, c/c artigo 315, §2º, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que não foram indicados elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a expedição de alvará de soltura, bem como a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e a oitiva do Ministério Público. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar eventualmente deferida, a fim de reconhecer a ilegalidade da decisão que negou o direito de recorrer em liberdade, em razão da incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão cautelar sem fundamentação idônea.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34102083).

Em parecer (Id. 34656823), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva, bem como a incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da segregação cautelar, invocando, para tanto, precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante a relevância dos argumentos defensivos, entendo que a ordem não merece concessão.

Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

Por sua vez, o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, estabelece que a decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve ser devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, vedadas motivações genéricas ou abstratas.

Trago a decisão do magistrado decretando a prisão preventiva:

“No caso em apreço, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados pelos elementos de informação colhidos durante a lavratura do flagrante, especialmente pelo depoimento da vítima, que narrou de forma consistente as agressões sofridas, e pelos laudos médicos que confirmam a existência de lesões compatíveis com o relato apresentado.

O crime em questão - lesão corporal praticada contra mulher em razão da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica - enquadrase perfeitamente na hipótese prevista no art. 313, inciso III, do CPP, que autoriza a prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Quanto aos fundamentos que autorizam a decretação da custódia preventiva, verifico que estão presentes três deles: Garantia da ordem pública: O flagranteado, conforme informado nos autos, encontra-se evadido do sistema prisional, como demonstra a ficha do INFOPEN (fls. 17-18), que indica sua situação como "PROVISÓRIO - EVADIDO".

Esse fato, por si só, evidencia o desrespeito do autuado às decisões judiciais anteriores e seu descaso com a Justiça. Além disso, o histórico de violência relatado pela vítima no Termo de Declaração e no Formulário Nacional de Avaliação de Risco indica um padrão reiterado de comportamento agressivo, intensificado pelo uso de álcool e drogas, conforme relatado pela própria vítima. A vítima declara expressamente que "o relacionamento é conturbado e marcado por constantes agressões físicas e verbais" e que "desde o início do namoro o autor apresenta comportamento agressivo". Destaca-se, ainda, que o indiciado já descumpriu medidas protetivas anteriormente, conforme indicado no item 10 do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, o que demonstra sua total despreocupação com as determinações judiciais.

1. Conveniência da instrução criminal: Há indicativos nos autos de que o autuado poderia prejudicar a instrução criminal, notadamente por ter se identificado falsamente como seu irmão ao ser abordado pelas autoridades policiais, conforme consta no Boletim de Ocorrência, no Termo de Depoimento da testemunha de apresentação e na Nota de Culpa. Essa conduta evidencia sua tentativa de obstruir a aplicação da lei penal e dificultar a própria identificação, o que, em liberdade, poderia se estender a outras formas de interferência no processo.

2. Garantia de aplicação da lei penal: A condição de foragido do sistema prisional, conforme consta expressamente no Ofício nº 424/2025/PGM/PCPA e na documentação do INFOPEN anexada aos autos, demonstra concretamente o risco de que, em liberdade, o autuado empreenda nova fuga para se esquivar da aplicação da lei penal. A evasão anterior é evidência concreta de que não há compromisso do indiciado com o cumprimento de suas obrigações processuais, representando sério risco à

3. efetividade da jurisdição penal. Importante ressaltar que não se trata de mera presunção abstrata, mas de risco concreto demonstrado pela própria conduta anterior do flagranteado, que já se evadiu do sistema prisional e, ao ser preso novamente, tentou ludibriar as autoridades apresentando falsa identidade.

Entendo, ainda, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam insuficientes e inadequadas no presente caso, posto que: (i) o autuado já se encontra foragido do sistema prisional, o que demonstra seu desprezo pelo cumprimento de ordens judiciais; (ii) há informação nos autos de que já houve descumprimento anterior de medidas protetivas; e (iii) a gravidade concreta dos fatos, com agressões na região da cabeça, evidencia a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas menos gravosas para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

A periculosidade do agente resta evidenciada não apenas pelas agressões praticadas, mas também pelas ameaças de morte relatadas pela vítima em seu termo de declaração: "há aproximadamente três meses ele passou a ameaçá-la de morte, dizendo que vai matá-la se ela deixar". O cenário de violência descrito nos autos revela um ciclo típico de violência doméstica, com episódios cada vez mais graves e frequentes, conforme relatado pela vítima.

A progressão da violência, aliada ao histórico do agressor e sua condição de foragido do sistema prisional, fundamenta concretamente a necessidade da segregação cautelar para proteção da vítima e garantia da ordem pública.”

No caso em exame, diversamente do alegado pela defesa, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar encontra-se lastreada em fundamentos concretos e individualizados, extraídos do histórico do paciente e das circunstâncias do caso.

Com efeito, conforme consignado pela autoridade coatora nas informações prestadas, o paciente ostenta antecedentes criminais relevantes, sendo reincidente, além de possuir registro de evasão do sistema prisional, circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Ademais, restou consignado que o paciente, quando abordado pelas autoridades policiais, tentou ocultar sua identidade, atribuindo-se o nome de terceiro, o que demonstra inequívoca intenção de se furtar à persecução penal, reforçando o periculum libertatis.

Outrossim, consta dos autos que o delito foi praticado em contexto de violência doméstica, com relatos de agressões reiteradas e descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e justificam a necessidade da custódia cautelar como forma de proteção à vítima e garantia da ordem pública.

Nesse contexto, não se pode afirmar que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, pois está alicerçada em elementos concretos, contemporâneos e individualizados, em estrita observância ao disposto nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

No tocante à alegada incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, cumpre salientar que, embora a jurisprudência dos tribunais superiores tenha se orientado no sentido de que, em regra, a imposição de regime menos gravoso recomenda a concessão do direito de recorrer em liberdade, tal entendimento não possui caráter absoluto.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a fixação de regime inicial diverso do fechado não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que esta esteja devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema.

Nesse sentido:

(STF - RHC: 255407 RJ, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/04/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30/04/2025 PUBLIC 05/05/2025)

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que “a fixação de regime inicial mais brando não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão”.

Dessa forma, a manutenção da custódia cautelar do paciente não configura constrangimento ilegal, porquanto devidamente justificada em elementos concretos que evidenciam a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, bem como a possibilidade de evasão do distrito da culpa.

Registre-se, ainda, que as circunstâncias pessoais favoráveis, quando existentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia apta a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/04/2026